Tribunal: TCU
Processo: 035.926/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10039/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relatados e discutidos estes autos que versam sobre a prestação de contas ordinárias da Superintendência de Seguros Privados - Susep, relativo ao exercício de 2018; Considerando que não foram disponibilizadas, para cada responsável, as informações previstas no art. 11, IV, V e VI da IN-TCU 63/2010, observando-se a ausência de identificação dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração, incluindo a data de publicação no Diário Oficial da União ou em documento de divulgação pertinente, endereço residencial completo e endereço de correio eletrônico dos responsáveis; Considerando que está em trâmite o TC Processo 020.685/2020-3 , relator Ministro Bruno Dantas, que tem por objeto a apuração de possíveis ilegalidades e irregularidades ocorridas na Susep, relacionadas à omissão em verificar tempestivamente problemas nas provisões técnicas do IRB-Brasil Resseguros S.A (IRB); Considerando que a fiscalização empreendida naquele processo, que está em fase de cumprimento de medidas saneadoras (diligências), remonta a exercícios precedentes a 2019, sendo evidenciadas distorções contábeis do IRB referentes a 2018 e anteriores, de modo que o desfecho do TC Processo 020.685/2020-3 pode afetar o mérito das presentes contas; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes exarados pela Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão - SecexFinanças (peças 11 e 12) e pelo representante do Ministério Público junto ao TCU - Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé (peça 13); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) dar ciência à Superintendência de Seguros Privados - Susep sobre impropriedade em seu processo de contas configurado pela não apresentação de rol de responsáveis nos moldes do que estabelece a IN TCU 63/2010, não sendo identificados os atos formais de nomeação, designação ou exoneração, incluindo a data de publicação no Diário Oficial da União ou em documento de divulgação pertinente, endereço residencial completo e endereço de correio eletrônico dos responsáveis; b) sobrestar o julgamento das presentes contas, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 157 e 201, § 1o, do Regimento Interno/TCU, até que seja proferida decisão definitiva no âmbito do TC Processo 020.685/2020-3 ; e c) comunicar à Superintendência de Seguros Privados - Susep o teor do presente Acórdão, destacando que a deliberação pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 035.926/2019-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Carlos Alberto de Paula (XXX.528.988-XX); Icaro Demarchi Araujo Leite (XXX.299.118-XX); Joaquim Mendanha de Ataides (XXX.920.621-XX); Marcelo Augusto Camacho Rocha (XXX.545.687-XX); Paulo dos Santos (XXX.618.908-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Seguros Privados 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.